Tribunal: TJMT
Processo: 1047777-46.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.865.661-02 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Embargos de Declaração:

1047777-46.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.08.2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

ENERGISA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

Embargado(s):

MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que de forma equivocada constou a condenação em honorários sucumbenciais da empresa ENERGISA muito embora não tenha recorrido da decisão objurgada.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o acórdão e retificar o item 11 do Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter integralmente a sentença de origem, nos seguintes termos:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta pela Recorrente MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em outubro/2021, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

2. Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrida, referente ao mês impugnado, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela Recorrida.

3. O Consumo de leitura do mês de outubro foi de 387 KW/H, novembro de 221 KW/H e setembro de 159 KW/H, sem que tenha ocorrido qualquer variação significativa entre elas.

4. Assim, não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrida reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

5. Ademais, em que pese a Recorrente sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas anteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que a Recorrida não comprova os equipamentos eletrônicos existentes no imóvel e a sua utilização.

6. Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio da Recorrente, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

7. Ademais, verifico que o consumo possui uma estabilidade, sem qualquer variação significativa, portanto, não é possível inferir pelo erro de leitura ou falha do equipamento.

8. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o

valor da causa.

É como voto.

A Embargante ENERGISA S/A opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que a condenou ao pagamentos das verbas sucumbenciais, quando em verdade sequer recorreu da sentença objurgada.

Regularmente intimada, a Embargada quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve erro material no Acórdão, tendo em vista que constou no item 11 da Ementa do Acórdão, a condenação da empresa ENERGISA S/A nas verbas sucumbências, entretanto, somente a parte Autora recorreu da decisão.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Passa a constar: “Condeno a MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022